Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718027-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CIRLENE ALMEIDA SOUZA REU: CICERO LONDERRY BATISTA, MARIA BRASILINA RIBEIRO DECISÃO 1. Defiro a dilação do prazo de suspensão do processo por mais 30 (trinta) dias, contados da publicação desta decisão, diante dos argumentos apresentados pela CODHAB no ID no 32502303, págs. 1-2. 2. Ocorrendo o julgamento do procedimento administrativo (SEI 00392-00007534/2021-89) antes do prazo da suspensão, a CODHAB deverá comunicar o resultado e juntar a documentação correspondente. 3. Aguarde-se na Secretaria. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO